Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MODIFICADO NO PONTO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Nos termos da súmula 285 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 896.073.761-53 (RECLAMADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MODIFICADO NO PONTO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Nos termos da súmula 285, do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

R E L A T Ó R I O

Reclamação, com pedido liminar, proposta por
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA,
contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado Mato Grosso que nos autos do Recurso Inominado n. 0012938-77.2019.811.0002, mantendo-se a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de danos morais.

A Reclamante alega que desde a contestação defende a tese de inexistência de danos morais em virtude das anotações preexistentes e pugnando pela aplicabilidade da súmula n. 385 do STJ e comprovando por intermédio do extrato. Entretanto, o recurso também foi desprovido, em total afronta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o acordão impôs em sua fundamentação requisitos desnecessários para a honrosa aplicação da súmula 385, em afronta a hierarquia do STJ.

No tópico – da ausência de dano moral- da aplicabilidade da súmula 385 do STJ-, assevera que a inscrição que versa nos autos é datada de 21/02/2016; contudo, conforme histórico junto ao órgão de proteção creditícia, a parte reclamada possui outras inscrições preexistentes em seu nome.

Requer seja reformado o acordão aplicando-se a súmula 385 do STJ.

Foi deferida a suspensão do processo (id. 34163453).

Vieram as informações do Relator (id. 35789483).

Intimado o beneficiário do acordão, não apresentou resposta (id. 44957487).

A PGJ deixou de emitir parecer, por inexistir circunstancia justificadora da intervenção do MP no processo (id. 47848979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Reclamação é contra acordão proferido pela Turma Recursal Única de Mato Grosso que nos autos do processo no. 8012938-38.2019.811.0002, mantendo-se a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

Pois bem. O artigo 988 do Código de Processo Civil prevê que “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público” para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”.

Já o art. 15-B, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, disciplina que compete à Seção de Direito Privado julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.”

O Reclamante suscita afronta a súmula 385 do STJ, pois, segundo defende comprovou a preexistência inscrições e não impugnadas.

A tese foi expressamente invocada no Recurso Inominado, conforme se depreende dos documentos de id. 33766518, entretanto, o Relator declarou que a parte a parte Reclamada não possui outra negativação senão a discutida nos autos.

Entretanto, o extrato juntado nos autos, desde a contestação, depois no Recurso Inominado e agora na Reclamação demonstram que a inscrição que versa estes autos é de 03/11/2.016 e que o reclamado já possuía inscrições do Banco Unibanco de 2012 (só houve exclusão em 2.017) da empresa FIDC NPL 1 em 2014 (exclusão em 17/12/2.016) e do Banco do Brasil de 2015 (com exclusão em 24/05/2.017). Portanto, preexistente 3 inscrições ao tempo da que versa os autos.

Ainda a parte reclamada demonstrou que não houve contestação pela parte reclamada das anotações preexistentes.

Portanto, existindo outros apontamentos em nome do autor, a reclamante não deve ser condenada a repará-lo moralmente pela negativação considerada indevida, conforme a Súmula 385 do STJ, in verbis:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MODIFICADO NO PONTO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ). (N.U 1013302-38.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECLAMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO RITJMT – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE - JULGADO PELAS TURMAS RECURSAIS DO JUIZADO ESPECIAL – SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL AFASTADO - PREEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. “Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 560.188/MG - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015).” (N.U 1006624-07.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MODIFICADO NO PONTO –RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).” (N.U 1012506-18.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Portanto, a conduta da reclamante, de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, razão porque o acórdão merece a reforma no ponto.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a reclamação para afastar a condenação em moral.

Considerando se a procedência da reclamação, impõe-se condenar o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da reclamante, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído na petição inicial, ressalvada a suspensão, em caso de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020